Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010399-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO PINHEIRO - CPF: 106.947.731-15 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMÃO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMÃO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JORNADA DE TRABALHO DE VINTE (20) HORAS SEMANAIS AO TEMPO DA APOSENTADORIA - ALTERAÇÃO PARA TRINTA (30) HORAS - INADMISSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LIMINAR DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegalidade na manutenção da jornada de trabalho ao tempo da aposentadoria, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

2. Constatado pela Administração Pública ser ilegal a majoração do regime de trabalho do após a sua inatividade, para fim de cálculo do provento de aposentadoria, é possível a revisão desse ato retornando (Súmula 473 do STF).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT-PREV

AGRAVADO:

JOSÉ BENEDITO PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1010399-30.2019.811.0000
impetrado por
José Benedito Pinheiro
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Impetrado que altere o regime de aposentadoria do Impetrante de 20 (vinte) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais.

O Agravante afirma que, o artigo 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/2009, proíbe a concessão de liminar que imponha a concessão de aumento a servidores públicos.

Assevera que, na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida, ao argumento de que o Agravado foi aposentado como Professor da Educação Básica, com 20 (vinte) horas semanais, em 26 de janeiro de 2010, conforme o ato no. 403/2010. No entanto, decorridos sete anos do ato de aposentadoria, em 2 de junho de 2017, o Agravado pleiteou a alteração de sua carga horária de 20 (vinte) horas para 30 (trinta) horas semanais, com fundamento na Lei Complementar Estadual no. 50/98.

Informa que, tal pedido foi deferido pela Administração Pública, no entanto, assegura que houve um erro administrativo, porquanto a pretensão de revisão do ato de aposentadoria já estava prescrita, eis que a aposentadoria do Agravado foi registrada perante o Tribunal de Contas em 25 de março de 2010, porém, somente fez o pedido administrativo em 2-6-2017.

Afiança que, com o advento da Lei Complementar Estadual no 50/98, a redação original do artigo 86, permitia aos professores, em regime de 20 (vinte) e 22 (vinte e duas) horas aulas semanais de trabalho, optassem pelo regime de 30 (trinta) horas semanais, no entanto, o Agravado não optou por essa alteração.

Assegura que, a Administração Pública pode rever seus atos, em atendimento ao princípio da autotutela e, por isso, em 31 de agosto de 2018, foi determinada a notificação do Agravado para manifestar por defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de aplicação imediata do disposto no Parecer n.o 433/SGA/2017.

Afirma que, o Agravado apresentou defesa administrativa, por meio de advogado regularmente constituído, e, ao final, a Administração Pública rechaçou a tese defendida pelo agravado e determinou que a carga horária dele fosse reduzida de 30 (trinta) horas para 20 (vinte) horas semanais, passando a perceber os proventos na carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática.

A tutela recursal foi deferida (Id. 10142030).

Intimado, o Agravado apresentou contraminuta recursal (Id. 10572971).

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do parecer de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida,
se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento
(Id. 14075992).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 21 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020